Tribunal: TCU
Processo: 014.778/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 625/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pela Primeira Região Militar; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 143, incisos II e V, do Regimento Interno, fazer as determinações adiante: 1. Processo TC- Processo 014.778/2011-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Lea Gonçalves de Macedo (XXX.782.017-XX); Vera Lucia Nogueira de Oliveira (XXX.378.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar a restituição dos autos à Sefip para que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 1.7.1.2. analise, oportunamente, o ato 17163/2022, a ser enviado a esta Corte de Contas.